Tribunal: STF
Processo: Rcl 53472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.   



    1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



    2. A embargante aduz que a decisão restou omissa, pois silenciou no que se refere à condenação da parte embargada, então reclamante/sucumbente, em honorários advocatícios, haja vista a instituição de contraditório (angularização processual) no âmbito de reclamação constitucional. 



    3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos modificativos, com o fim de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.



    4. Menciona o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao cabimento de honorários de sucumbência em sede de reclamações propostas após o início da vigência do CPC de 2015. Cita jurisprudência desta Corte.



    5. A parte embargada, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), devidamente intimada (e-doc. 50), não se manifestou.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    7. Com efeito, assiste razão à parte embargante, já que não mencionada expressão relativa ao cabimento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo qual acolho os embargos de declaração para sanar a citada omissão.  



    8. Todavia, conforme entendimento prevalente na Segunda Turma desta Corte, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” 



    (Rcl nº 44.511-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 30.154-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 16/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. 



    (Rcl nº 30.226-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 39.143-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    9. Dessa forma, em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual do Colegiado, não obstante ter entendimento pessoal diverso quanto ao tema.



    10. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator